Tribunal: TJDFT
Processo: 0710357-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA E DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade de contratos de empréstimo consignado e de prestação de serviços, bem como o pedido de indenização por danos morais, mantendo, entretanto, a resolução do contrato com a empresa de consultoria financeira em razão do descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) verificar se os contratos são anuláveis; (iii) analisar se a instituição financeira deve ser responsabilizada solidariamente pelos prejuízos causados à apelante em razão do inadimplemento da empresa de consultoria financeira, (iv) verificar se houve configuração de eventual dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa fundamenta-se no entendimento de que o indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento quando as provas documentais constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide, conforme os arts. 370 e 355, inciso, I, do CPC.
4. A relação jurídica entre a apelante e a empresa de consultoria financeira configura contrato de prestação de serviços no qual a consultoria financeira compromete-se a assumir as parcelas dos empréstimos consignados contratados pela apelante, mas deixa de adimplir sua obrigação, gerando a resolução contratual nos termos do art. 475 do Código Civil.
5. A relação jurídica entre a apelante e a instituição financeira corresponde a contratos de empréstimos consignados e contrato de empréstimo CRÉD SALÁRIO, no qual o banco cumpriu integralmente suas obrigações ao realizar o crédito dos valores contratados na conta da apelante, não podendo ser responsabilizado pelo destino dos valores transferidos voluntariamente pela consumidora à empresa de consultoria.
6. Configura-se a excludente de responsabilidade da instituição financeira, com base no art. 14, § 3o, II, do CDC, uma vez que os prejuízos alegados pela apelante decorrem de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro, rompendo o nexo de causalidade e afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços financeiros.
7. A reparação por danos morais pressupõe ofensa a direito da personalidade; no caso, a inadimplência contratual da empresa de consultoria financeira, por si só, não é suficiente para caracterizar lesão moral, pois não há comprovação de violação de direitos fundamentais ou de situação excepcional que justifique indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a análise do mérito, conforme os arts. 370 e 355, I, do CPC.
2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos ao consumidor não abrange prejuízos decorrentes de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o art. 14, § 3o, II, do CDC.
3. O descumprimento contratual que não afete direitos da personalidade do consumidor não gera, por si só, direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 8o, 355, I, 370; CC, art. 475; CDC, arts. 2o, 3o, 7o, 14, § 3o, II, e 6o, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; TJDFT, Acórdão no 1932357, 0720876-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 16/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1886082, 07017811420238070010, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 27/6/2024.